Tribunal: TJDFT
Processo: 0754754-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. ESPÓLIO. REPRESENTANTE. CERTIDÃO DE ÓBITO. INDISPENSABILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. Não havendo a abertura do inventário e compromisso do inventariante, o espólio deve ser representado pelo administrador provisório, na forma dos arts. 613 e 614 do CPC, observada a ordem sucessiva prevista no art. 1.797 do CC/2002.
2. A certidão de óbito é documento indispensável à propositura da execução fiscal em face do espólio (CPC 320), a fim de atestar a sua legitimidade passiva e a efetiva data do falecimento, aplicando-se subsidiariamente as normas do CPC/2015 ao rito executivo (Lei 6.830/80 1o).
3. Negou-se provimento ao apelo.